Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Embargos de declaração. Rejulgamento. Acórdão anulado. STJ. Omissão. Suprimento. Efeitos modificativos. Embargos à execução. Duplicata virtual. Protesto por indicação. Comprovação de entrega de mercadoria. Inovação recursal.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. Analisar se o comando decisório foi omisso quanto à análise da irregularidade do protesto por indicação, comprovação de entrega dos veículos, e à relevância do Documento Único de Transferência (DUT).
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Pedido de reconvenção liminarmente indeferido, não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade e configura inovação recursal.
5. O comprovante de entrega assinado pelo representante da embargante constitui documento hábil e suficiente para comprovar a entrega das mercadorias, sendo desnecessária a apresentação do Documento Único de Transferência (DUT), que não é requisito legal para fins de execução de duplicata mercantil.
6. O ônus da prova de pagamento parcial da dívida incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não é suficiente a mera apresentação de planilha unilateral para comprovar a quitação parcial do débito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivo importante citado: CPC, arts. 373, II, 1.013, §1o, 1.014, 1.022; Lei 5.474/68, art. 15, II.